Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-53.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-53.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Cetelem S.A., sucessor por incorporação do Banco BNP Paribas S.A., contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Teodora do Nascimento Oliveira. A decisão embargada condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, à devolução em dobro de parcelas indevidamente cobradas após 30/03/2021 e à majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente pagos e à análise de documentos que comprovariam a legalidade da contratação e transferência dos valores à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à embargada; (ii) examinar se o voto deixou de considerar documentos juntados que comprovariam a regularidade da contratação e da transferênci

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova da contratação e da transferência de valores à embargada, concluindo que o banco não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de omissão quanto ao pedido de compensação foi rejeitada, pois o acórdão foi claro ao afirmar que, não havendo prova de contratação ou repasse de valores, inexiste crédito passível de compensação.

A negativa de manifestação individualizada sobre cada alegação da parte embargante encontra respaldo em entendimento pacífico do STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A tentativa de utilização dos embargos para modificar o resultado do julgamento configura uso inadequado da via recursal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se prestam à rediscussão do mérito.

Por fim, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação n. 8000334-53.2022.8.05.0181
, em que figuram, como embargante,
BANCO CETELEM S.A.,
e, como embargada,
TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)